Tribunal: TJDFT
Processo: 0721447-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” (Tema 1061 do STJ).
2. No caso, é incontroversa a fraude na contratação de empréstimo consignado, a qual ocorreu sem a manifestação de vontade da autora, não havendo como se negar a má-prestação de serviço pelo réu.
3. Negou-se provimento ao apelo.